Tribunal: TJMT
Processo: 1011632-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011632-57.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: LEDIVAN DO NASCIMENTO JUNIOR
Agravados: DATA ARTIFICIAL INTELLIGENCE ROBOTICS LTDA. e outros
Número do Protocolo: 1011632-57.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEDIVAN DO NASCIMENTO JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1010803-67.2022.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra DATA ARTIFICIAL INTELLIGENCE ROBOTICS LTDA., CARLOS DONIZETTE DE SOUZA e JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que fosse determinada imediata “devolução integral do valor investido pelo autor na contratação”, ou, alternativamente, “o bloqueio do valor investido pelo autor”, até o julgamento final, “a fim de garantir a efetividade do processo”, por entender tratar-se de pretensão que, “muito embora travestida de tutela provisória de urgência”, visa, na realidade, antecipação da própria tutela meritória (cf. Id. no 85630979 dos autos de origem).
O autor/agravante insiste em que o pedido de tutela de urgência para determinação de imediata devolução do montante “investido em uma suposta pirâmide financeira (...) visa a proteção do agravante, bem como inibir a prática abusiva e criminosa da agravada”, enfatizando ser “evidente a relação entre (as partes), pela vasta documentação arrolada à exordial” e claro o risco de dano, já que há prova do “valor investido” e de que o “site” da ré/agravada Data AI está “fora do ar”, sugerido encerramento das suas atividades e “o desaparecimento da agravada” (sic – cf. Id. no 131762152 - pág. 6/8).
Sustenta ser “evidente a prática de pirâmide financeira Data AI”, prática caracterizadora de “crime contra a economia popular, além do forte indício de fraudes cometidos pela empresa agravada”, e que, assim, “há perigo de dano para o agravante, uma vez que a tutela tem como objetivo a proteção de seu bem, caso não ocorra ficará difícil a restituição do valor ao agravante, visto a costumeira atuação das pirâmides financeira que somem com toda a quantia investida” (sic – cf. Id. no 131762152 - pág. 8).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, “a fim de que seja resguardado os direitos do agravante com a realização da restituição em juízo do valor investido ou o bloqueio do mesmo” (sic – cf. Id. no 131762152 - pág. 10).
É o breve relatório.
Leitura dos autos de origem mostra que, na petição inicial, o autor/agravante expõe que, em 29/04/2022, “investiu na empresa ré, sendo ofertado pelas requeridas ao autor o investimento com retornos promissores, em tese a requerida seria uma empresa de investimento, que permite que os dados criem sistemas de receita inteligentes, tendo o retorno financeiro através ativação de robô avançado para fazer negociações nas corretoras parcerias das requeridas”, sucedendo, porém, que três dias depois, mais precisamente no dia 01/05/2022, “a empresa parou de funcionar, o site e o aplicativo ficaram inoperantes, e o autor descobriu por meio de mídia que há fortes indícios de prática de pirâmide financeira”, não lhe restando alternativa senão ajuizar a demanda para rescindir o contrato celebrado, “com o retorno das partes ao ‘status quo ante’, autorizada a devolução integral do valor investido (...) na contratação” (sic – cf. Id. no 83925963 - pág. 1/2 daqueles autos).
A causa de pedir é o inadimplemento do contrato celebrado pelas partes e o pedido envolvendo a rescisão do pacto e restituição das partes ao estado anterior, com devolução do montante investido, restando aparentemente demonstrada a probabilidade do alegado direito à rescisão do contrato, e igualmente presente o risco ao resultado útil do processo, caso não seja bloqueado o valor a ser restituído em caso de procedência do pedido autoral.
Assim, como o art. 301 do CPC dispõe que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, e reputo presentes os requisitos de probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil da demanda, até porque, como se vê dos autos de origem, as cartas de citação foram todas devolvidas pelo motivo “Mudou-se”, fomentando ainda mais as suspeitas de desaparecimento das pessoas responsáveis pela administração da suposta pirâmide financeira, admito que o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deve ser deferido, pelo menos em parte.
Pelo exposto, parcialmente presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido antecipatório, tão somente para ordenar o sequestro, com bloqueio judicial e imediata transferência para a conta bancária vinculada aos autos de origem do valor de R$ 12.495,00 (doze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais), devendo a ordem ser cumprida nas contas bancárias de ambas as pessoas jurídicas rés, a saber, a Data AI e a Jefferson Siqueira Balivo Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda., para quem enviado o “pix” referente ao valor “investido” (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator